Tribunal: TJMT
Processo: 1003006-83.2021.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003006-83.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HILARIO MOURA - CPF: 191.348.862-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARISTELA REIS FRIZON - CPF: 411.976.821-04 (ADVOGADO), MARCELA REIS FRIZON - CPF: 026.133.221-01 (ADVOGADO), JACSON MARCELO NERVO - CPF: 838.790.301-97 (ADVOGADO), MARCIO DA SILVA RAGAZI - CPF: 002.607.481-88 (EMBARGANTE), PAULO SERGIO MAITELLI - CPF: 415.761.361-91 (EMBARGADO), KENNYA VALERIA CARVALHO DE ANDRADE - CPF: 010.081.972-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003006-83.2021.8.11.0000

Embargante:
Marcio da Silva Ragazzi

Embargado:
Paulo Sérgio Maitelli

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM FIM ESPEFICIO DE PREQUESTIONAMENTO –
AGRAVO
–

EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA REVOGAÇÃO DA BUSCA E APREEENSÃO DE VEÍCULOS DEFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ, QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, NA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FORAM DADOS EM PAGAMENTO A COMPRA DO IMÓVEL, CUJO VENDA É OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA
–
FIM ESPECÍFICO DE PRE-QUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS
.

É de ser mantido, por desafiar a instrução do processo quando a alegação de aquisição de boa-fé, o indeferimento da tutela de urgência consistente na revogação de busca e apreensão de veículos que foram dados pelo proprietário originário em pagamento de compra de imóvel, cuja discussão sobre falta de propriedade e posse do suposto vendedor é objeto da Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta pelo dono originário dos veículos e onde foi deferida a medida.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

Ainda que para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003006-83.2021.8.11.0000

Embargante:
Marcio da Silva Ragazzi

Embargado:
Paulo Sérgio Maitelli

RELATÓRIO

E. Câmara:

Cuida-se de
Embargos de Declaração
opostos por
Marcio da Silva Ragazzi

, de acórdão
que, à unanimidade, desproveu
seu Agravo de Instrumento nº
1003006-83.2021.811.0000
, assim ementado:

“
AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA REVOGAÇÃO DA BUSCA E APREEENSÃO DE VEÍCULOS DEFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ, QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, NA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FORAM DADOS EM PAGAMENTO A COMPRA DO IMÓVEL, CUJO VENDA É OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido, por desafiar a instrução do processo quando a alegação de aquisição de boa-fé, o indeferimento da tutela de urgência consistente na revogação de busca e apreensão de veículos que foram dados pelo proprietário originário em pagamento de compra de imóvel, cuja discussão sobre falta de propriedade e posse do suposto vendedor é objeto da Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta pelo dono originário dos veículos e onde foi deferida a medida.
”.

Após relato dos fatos, sem apontar vícios, assevera tratar de Embargos de Declaração com fins específicos de prequestionamento
dos artigos 1.267, do Código Civil, e art. 678, do Código de Processo Civil, outrossim dos artigos de Lei e da Constituição Federal que constam expressamente ou implicitamente das petições e decisões deste processo.

Sem contrarrazões.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1003006-83.2021.8.11.0000

Embargos de Declaração
nº
1003006-83.2021.811.0000

Embargante:
Marcio da Silva Ragazzi

Embargado:
Paulo Sérgio Maitelli

VOTO

E. Câmara:

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Veja o acórdão embargado
que, à unanimidade, desproveu o Agravo de Instrumento nº
1003006-83.2021.811.0000
,

foi

assim ementado:

“
AGRAVO – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONSISTENTE NA REVOGAÇÃO DA BUSCA E APREEENSÃO DE VEÍCULOS DEFERIDA NA ANTERIOR AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO (CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL) – ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ, QUE DESAFIA A INSTRUÇÃO DO PROCESSO, NA AQUISIÇÃO DOS VEÍCULOS QUE FORAM DADOS EM PAGAMENTO A COMPRA DO IMÓVEL, CUJO VENDA É OBJETO DE DISCUSSÃO NA AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – AGRAVO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

É de ser mantido, por desafiar a instrução do processo quando a alegação de aquisição de boa-fé, o indeferimento da tutela de urgência consistente na revogação de busca e apreensão de veículos que foram dados pelo proprietário originário em pagamento de compra de imóvel, cuja discussão sobre falta de propriedade e posse do suposto vendedor é objeto da Ação Anulatória de Negócio Jurídico proposta pelo dono originário dos veículos e onde foi deferida a medida.
”.

Trata-se de Embargos de Declaração, sem apontar vício, com fim específico de prequestionamento, para ingresso na instância superior.

O Colegiado ao analisar o Agravo, concluiu pelo desprovimento, conforme fragmento do v. acórdão que se transcreve:

“
DECISÃO AGRAVADA
:
indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na revogação da busca e apreensão, bem assim, na retomada da posse para o embargante de terceiros, aqui agravante, do
caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como n
o cancelamento da restrição de bloqueio de transferência no RENAJUD
.

O cerne do Agravo é saber se é caso de reforma da decisão impugnada que, nos
Embargos de Terceiro c/c Pedido de Tutela de Urgência
opostos por Marcio da Silva Ragazzi, aqui agravante, em face de Paulo Sérgio Maitelli,

indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na revogação da busca e apreensão, bem assim, na retomada da posse para o embargante de terceiros, aqui agravante, do
caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como no
cancelamento da restrição de bloqueio de transferência no RENAJUD
.

Cuida-se, na origem,
de Embargos de Terceiros, opostos por
Marcio da Silva Ragazzi
, aqui agravante,
em razão do deferimento/cumprimento, na
Ação
Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência

proposta por Paulo Sérgio Maitelli, em face de Hilário Moura,
da busca e apreensão de veículos

–

caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e um Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802
–.

Alegou o embargante de terceiro, aqui agravante, ser legítimo proprietário e possuidor, por contrato de compra e venda, dos veículos apreendidos (caminhão e reboque), porquanto os adquiriu em 14.7.2020, do Sr. Davi dos Santos Moura, cujos bens eram utilizados na atividade de transportes.

Relatou que à época da aquisição inexistia restrição junto ao DETRAN/MT e que havia apenas um procedimento de transferência da propriedade aberto em nome de Davi dos Santos Moura, bem assim ter sido surpreendido pela busca e apreensão ocorrida em 14.7.2020
.

Argumentou que a compra se deu antes mesmo da restrição judicial no RENAJUD (de vedação e transferência de propriedade) e antes, inclusive, do deferimento da busca e apreensão na Ação Anulatória ocorrido em 30.7.2020.

Assim, invocou a condição e adquirente de boa-fé e defendeu a reforma da decisão impugnada.

Pois bem
. A busca e apreensão dos veículos ocorreu na
Ação
Anulatória de Contrato de Compra e Venda de Veículo c/c Perdas e Danos e Tutela de Urgência
proposta por Paulo Sérgio Maitelli, em face de Hilário Moura,
porquanto foram
dados pelo autor,
Paulo Sérgio Maitelli
, em pagamento, para o requerido daquela referida ação,
Hilário Moura,
no valor de R$190.000,00, pela compra, retratada pela promessa de compra e venda, firmada em
03.7.2020, de
1,04 hectares, de eventual propriedade de
Hilário Moura,
do
imóvel
rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT pelo valor de R$190.000,00.

A compra e venda é objeto de discussão, porquanto ao autor da Ação Anulatória,
Paulo Sérgio Maitelli
, aqui agravado, sustenta que lhe foi vendido lote, fragmento de área maior, do qual o vendedor não detinha propriedade e posse.

O autor da Ação Anulatória, Paulo Ségio, aqui agravado, informou na petição inicial, que após a assinatura da promessa de compra e venda do imóvel, a pedido do vendedor requerido, Hilário Moura, preencheu os recibos dos veículos, em nome de terceiro, ou seja, do Sr. Davi dos Santos Moura, e que tomou posterior conhecimento, de ser, aliás, filho de Hilário Moura, cujo procedimento de transferência da titularidade no órgão estadual do trânsito já havia iniciado. Todavia, o vendedor Hilário Moura não entregou ao comprador, autor, Paulo Sérgio, aqui agravado, os documentos relativos ao histórico dos anteriores posseiros e nem das coordenadas do imóvel.

Informou ainda, o comprador, autor, Paulo Sérgio, aqui agravado, que tomou posterior conhecimento da existência de um Cadastro Ambiental Rural–CAR em nome de terceira pessoa, ou seja, de Paulo Bertoni, bem assim que após realizar pesquisas no site deste Tribunal de Justiça constatou a existência da anterior Ação de Reintegração de Posse nº 1003070-82.2020.811.0015, em trâmite na 4ª Vara Cível de Sinop, proposta por Paulo Bertoni em face de Heitor Gil Cáceres, Daniel Lourenço de Almeida e outros invasores, em que também se discutia a posse sobre o Lote 40-A, que foi vendido ao autor agravado.

Relatou, também, Paulo Sérgio, autor da Ação Anulatória e aqui agravado, que referida Ação de Reintegração de Posse foi instruída com declarações de vizinhos do Lote 40-A, indevidamente vendido pelo requerido, Hilario Moura, aqui agravante, de que a área maior (cuja superfície não foi informada) havia sido invadida desde agosto de 2019, ou seja, bem antes da venda feita por Hilario Moura para o autor agravado Paulo Sergio, em
03.7.2020
.

Arguiu, assim, o comprador autor agravado, Paulo Sérgio, que o vendedor Hilário Moura vendeu, pois, imóvel do qual não detinha propriedade/posse regular e que, inclusive, conseguiu identificar a existência de várias outras ações, até criminais, que imputam ao vendedor, Hilario Moura, práticas de invasão e grilagem de terras, além de falsificação de documentos.

Informou, além dos nomes das partes, também os números das referidas ações: 141-02.2015.811.0102, código nº 104486; 123-15.2014.811.0102, código nº 102125; 1214-43.2014.811.0102, código nº 103490; 86-25.2008.811.0093, código nº 47092 e 1000783-11.2018.811.0018, código nº 10665217.

Diante desta moldura fática-jurídica foi deferida, na Ação Anulatória, a liminar busca e apreensão dos veículos, medida, aliás, já cumprida em 15 de setembro de 2020, cuja decisão foi objeto do Agravo nº 1002050-67.2021.811.0000 interposto pelo requerido da Ação Anulatória, Hilário Moura, também distribuído para esta relatoria e já preparado para julgamento.

Assim, em que pese as alegações postas neste recurso, tem-se que agiu com acerto a decisão impugnada ao indeferir a tutela de urgência consistente na reforma da busca e apreensão dos veículos objetos da lide.

Sucede que a plausibilidade do direito não resta bem delineada. Se por um lado o embargante de terceiro, Márcio da Silva, alega aquisição de boa fé, por outro, o embargado de terceiros, Paulo Sérgio, aqui agravado e proprietário originário dos veículos, sustenta que a venda foi feita com vistas a tentar impedir a busca e apreensão, máxime por se tratar de simples contrato de compra e venda, sem, inclusive, reconhecimento de firmas e confeccionado no mesmo dia da propositura da Ação Anulatória que propôs, e onde vindicou a busca e apreensão dos veículos, ou seja, em 14.07.2020.

Ademais, embora a tradição de veículos possa ocorrer independentemente do registro da transferência no órgão de trânsito, ou seja, pode ocorrer no ato da compra e venda, certo é que, assim como consignou a decisão impugnada, cujos fundamentos comportam mantença, o contrato passa a repercutir efeitos jurídicos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público ou quando realizado reconhecimento de firma pelo Tabelião, por comprovarem, pois, a eficácia da data da ultimação do negócio jurídico.

Além do que a alegada boa-fé na aquisição dos veículos desafia a instrução do processo, porquanto as provas até então carreadas não são suficientes para prescreverem, de forma segura, que assim tenha realmente ocorrido.

Veja o fragmento da decisão impugnada:

“
Processo n.º 1014765-33.2020.8.11.0015.

Com efeito, de acordo com a norma de regência, para a concessão da tutela de urgência, no âmbito dos embargos de terceiro, se mostra imprescindível que, fundamentado em prova sumária suficiente, que traduza a plausibilidade do direito e verossimilhança da alegação e, ao mesmo tempo, demonstre a condição de terceiro possuidor ou proprietário do bem, objeto do ato de constrição judicial, desponte razoável a probabilidade de êxito da ação após cognição exauriente [art. 677 do Código de Processo Civil].

A prova sumária da posse, que justifica o deferimento da tutela de urgência, e autoriza o desbloqueio da constrição judicial, é aquela hábil/capaz de originar, no magistrado, a probabilidade de que o embargante é, efetivamente, o legítimo possuidor ou proprietário do bem.

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se, em juízo de cognição não exauriente, que
não subsistem provas
concretas
que demonstrem
que o embargante tenha realizado a
aquisição dos veículos automotores
, objeto da constrição,
em instante anterior a consumação da apreensão dos veículos
. Segundo os informes produzidos no processo, deduz-se que
o ajuizamento da ação anulatória
se concretizou no
dia 14 de julho de 2020
, a
determinação da busca e apreensão e da imposição da restrição administrativa dos bens e a concretização da ordem judicial
se realizaram, respectivamente, na
data de 30 de julho de 2020, de 31 de julho de 2020 e de 15 de setembro de 2020
(ID n.º 35755620, ID n.º 35792074 e ID n.º 39514642, todos da ação n.º 1009134-11.2020.8.11.0015).

Não há
no processo
evidência material que demonstre
, com um grau mínimo de segurança,
a preexistência de registro
do contrato de compra e venda ou
o reconhecimento da firma
dos contratantes no instrumento particular de contrato de compra e venda,
em instante anterior a consumação da constrição
. Da análise meticulosa do teor do contrato, por instrumento particular, de compra e venda, juntado no ID n.º 41228417, págs. 1/4, depreende-se que
o documento não contém o reconhecimento da firma de todos os contratantes e sequer foi objeto de transcrição em Registro Público
. Não constitui demasia assinalar, neste ponto, por sumamente relevante, que não houve sequer a juntada aos autos do certificado do registro de veículo.

Assim, malgrado se reconheça que a tradição de veículo/automóvel se concretize, no contrato de compra e venda, independentemente do registro da transferência perante o órgão de transito, não se pode olvidar também que o contrato apenas adquire a capacidade de repercutir efeitos jurídicos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público ou quando realizado o reconhecimento da firma por Tabelião [art. 221 do Código Civil; art. 409, parágrafo primeiro, inciso I e art. 411, inciso I, ambos do Código de Processo Civil], visto que comprova, de maneira eficaz, a data da ultimação do negócio jurídico.

Impende enfatizar, por oportuno, que esse entendimento tem prevalecido em sucessivos julgamentos proferidos pelos Tribunais Estaduais:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. SUPOSTA ALIENAÇÃO DOS IMÓVEIS PENHORADOS EFETUADA PELO DEVEDOR AO SEU IRMÃO.
CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO LEVADO A REGISTRO NEM SUBMETIDO A RECONHECIMENTO DE FIRMA EM CARTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS DA PROPRIEDADE DOS BENS CONSTRITADOS EM FAVOR DO EMBARGANTE
. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS QUE SE IMPÕE. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ‘Ausente a prova da posse ou da propriedade sobre o bem objeto de constrição judicial, inevitável a improcedência’ (Apelação Cível n. 2006.024882-8, da São Miguel do Oeste, Relator: Des. Substituto Rodrigo Antônio, j. 14.05.2009)” (TJSC, Apelação Cível n.º 2007.015023-4, Câmara Especial Regional de Chapecó, Relator: Des. Jorge Luis Costa Beber, julgado em 26/07/2011) — com destaques não inseridos no texto original.

“PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. IMÓVEL ALIENADO À EMBARGANTE MEDIANTE INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA. ALEGAÇÃO DE QUE A NEGOCIAÇÃO OCORREU APÓS A RESTRIÇÃO JUDICIAL DO IMÓVEL EM EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DOCUMENTO DESPROVIDO DE RECONHECIMENTO DE FIRMA OU POSTERIOR REGISTRO. AUSÊNCIA DO CUMPRIMENTO DE FORMALIDADE LEGAL QUE FAZ O CONTRATO INEXIGÍVEL PERANTE TERCEIROS
. INSTRUMENTO DE PROCURAÇÃO LAVRADO EM CARTÓRIO QUE SOMENTE OUTORGA À EMBARGANTE PODERES DE NEGOCIAÇÃO SOBRE O IMÓVEL, SEM LHE CONFERIR A PROPRIEDADE E SEM MENCIONAR O CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA POSSE EXERCIDA PELA EMBARGANTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
O contrato de compromisso de compra e venda sem reconhecimento de firma das assinaturas dos contratantes não tem validade perante terceiros, fazendo-se valer somente entre os signatários (arts. 219 do CC e 368 do CPC)
. 2. Os embargos de terceiros não serão acolhidos quando os embargantes não comprovarem ser seu por direito o imóvel pleiteado” (TJSC, Apelação Cível n.º 2014.015371-3, 3.ª Câmara de Direito Civil, Relator: Des. Marcus Tulio Sartorato, julgado em 29/04/2014) — com destaques não inseridos no texto original.

A ausência do registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito ou o reconhecimento da firma dos contratantes no contrato de compra e venda inviabiliza a aferição da verossimilhança da licitude, da existência e da data de ultimação do negócio jurídico. Cabe observar, ainda, que não subsiste no processo “prova complementar” que detenha a capacidade de integrar e demonstrar, com um grau mínimo de segurança e certeza, a efetiva celebração do contrato e o momento de ultimação.

Estas circunstâncias, analisadas de forma contextualizada, permitem concluir que não subsistem provas materiais concretas que demonstrem que o embargante detivesse a posse de boa-fé dos veículos automotores em momento anterior a consumação da busca e apreensão e que, devido à consumação do ato de constrição judicial, experimentaram esbulho no direito de posse.

Por conseguinte, dado a não-configuração da plausibilidade do direito e tendo em vista que a concessão da tutela de urgência, como medida ‘inaldita altera pars’, é medida de exceção,
INDEFIRO
o pedido de liminar.
” (grifo próprio e nosso).

De mais a mais, a necessidade de melhores esclarecimentos, o que ocorrerá com a instrução de ambas as ações – Ação Anulatória e Embargos de Terceiros – também foi identificada no Agravo nº 1002050-67.2021.811.0000 interposto pelo promitente vendedor do imóvel Hilário Moura, a quem o autor da ação principal, Paulo Sérgio, e proprietário originário dos veículos, atribui a prática de invasor e grileiro de terras, inclusive, mediante eventual falsificação de documentos, fato este sopesado pela decisão que deferiu a busca e apreensão, cujo fragmento mostra-se relevante transcrever:

““É o breve relatório.

Fundamento e decido.

1. Inicialmente defiro a emenda à inicial de ID. 35248564.

1.1. O artigo 300 do CPC estabelece que a tutela de urgência será concedida quando: 1) houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito; 2) houver perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, segundo estabelece o § 3º do referido dispositivo legal, a tutela de urgência não será concedida se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

2. Oportuno pontuar que os pressupostos supramencionados são concorrentes, de forma que a ausência de um deles inviabiliza a pretensão antecipatória.

3. Compulsando os autos, verifico que pelo contrato de ID. 34842211 o réu vendeu ao autor, em 03.07.2020, o imóvel rural denominado Sitio 40-A, Lote 01, com 1,04 hectares, localizado na estrada Rosa, Gleba Celeste, zona rural, Sinop/MT, pelo valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil).

4.
Pelos documentos de ID. 34842952, constato que o referido imóvel, ao que tudo indica, pertence à Pedro Bettoni, sendo que tramita perante a 4ª Vara Cível uma ação de reintegração de posse ajuizada pelos seus herdeiros em face de Heitor Gil Caceres e outros,
TENDO COMO OBJETO A MESMA ÁREA AQUI DISCUTIDA
.

5.
ADEMAIS, VERIFICA-SE QUE O RÉU POSSUI DIVERSAS AÇÕES DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, DENÚNCIA, E INQUÉRITOS POLICIAIS, FATO QUE EVIDENCIA A FUMAÇA DO BOM DIREITO DO AUTOR
.

6.
O PERIGO DE DANO ESTÁ CONSUBSTANCIADO NO FATO DE QUE OS VEÍCULOS ENCONTRAM-SE NA POSSE DO RÉU, BEM COMO O RECIBO DE TRANSFERÊNCIA DEVIDAMENTE ASSINADO, PODENDO SE ENVOLVER EM SINISTRO, TER A SUA PROPRIEDADE REPASSADA A TERCEIROS OU ATÉ MESMO DETERIORAR POR FALTA DE ZELO ATÉ O JULGAMENTO DA PRESENTE AÇÃO, O QUE OBVIAMENTE CAUSARÁ GRANDES TRANSTORNOS E PREJUÍZOS AO AUTOR
.

7. Pelo exposto, uma vez presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, excepcionalmente e especialmente neste caso, defiro o pedido de tutela de urgência de natureza cautelar, mediante caução idônea, para determinar a busca e apreensão do caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e, do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como o bloqueio de transferência via RENAJUD.

7.1. Com fundamento no art. 300, § 1º do CPC, condiciono o cumprimento da presente decisão à prestação de caução real ou fidejussória no importe de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), no prazo de 15 dias, sob pena de revogação da tutela ora concedida.

7.2. Prestada a caução, reduza a termo e após expeça-se o competente mandado de busca e apreensão, devendo os bens serem depositados na posse do autor ou de quem ele indicar, mediante compromisso de fiel depositário.

7.3.
Fica, desde já, autorizado o cumprimento do competente mandado judicial pelo Oficial de Justiça Plantonista
.

8. Considerando as medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) e o abarrotamento da pauta de audiências conciliatórias, bem como por não vislumbrar nenhum prejuízo às partes e, ainda, a fim de assegurar a célere tramitação e resolução dos processos, excepcionalmente, dispenso a realização da audiência de conciliação, prevista no artigo 334 do Código de Processo Civil.

9. Cite-se o requerido, para, querendo, ofereça contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, contados na forma do artigo 231, I, do CPC, observando as matérias de defesa elencadas nos artigos 336 e 337 do CPC, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos narrados na inicial.

10. Sem prejuízo de ulterior revogação, com fundamento no artigo 98 do CPC, defiro os benefícios da gratuidade judiciária ao requerente, vez que presentes os requisitos legais previstos no art. 99, §§ 1º, 3º e 4º.

11. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.
” (grifo próprio e nosso).

Quanto ao pedido de assistência judiciária formulado na contraminuta do embargado de terceiros, aqui agravado, não se trata de questão que tenha sido arguida na origem e, inclusive, por isso mesmo, que tenha sido resolvida pela decisão impugnada.

O pedido desafia a arguição primeira na origem,

Isso posto,
nega-se provimento ao Agravo e mantém-se a decisão impugnada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência
consistente na revogação da busca e apreensão, bem assim, na retomada da posse para o embargante de terceiros, aqui agravante, do
caminhão marca Iveco Stralis, placa EKH-3811, cor branca, ano/modelo 2010, chassi: 93ZS2MBHOABB09130, e do Reboque SR/GUERRA AG GR, ano/modelo 2005, cor vermelha, placa MHI-6100, chassi nº 9AA07133GSC056802, bem como no
cancelamento da restrição de bloqueio de transferência no RENAJUD
,
formulados nos Embargos de Terceiros opostos pelo aqui agravante
.
”
(grifo próprio).

Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido,
o que sequer foi arguido
.

Sobre o assunto, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO - RECURSO ESPECIAL- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO - VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC - NÃO-OCORRÊNCIA.

1. Tendo sido adequadamente examinada pelo acórdão embargado a questão supostamente omitida, não existe violação ao art. 535, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC.

3. Recurso especial não conhecido.”
(RESP 673777/SP; Relatora Ministra Laurita Vaz; Órgão Julgador: Quinta Turma; Data do Julgamento: 21-10-2004; Data da Publicação/Fonte: DJ 29-11-2004 p. 410). (
sic
) (grifo nosso)

Não se verificam, pois, as alegadas ofensas aos dispositivos descritos pelo embargante de declaração.

Realça-se que na estrutura do Poder Judiciário, o Superior Tribunal e Justiça, tem sua relevante missão Constitucional e não tem, por isso, vocação para reexame de matéria fática nem mesmo como no caso, prequestionado.

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza o acolhimento, notadamente pela fata de apontamento dos vícios descritos no art. 1.022 do CPC.

Com essas considerações,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade
,
desproveu o Agravo de Instrumento nº
1003006-83.2021.811.0000
,
porquanto sequer arguidos os vícios descritos pelo art. 1.022 do novo CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021